Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011979-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 015.317.231-28 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, manteve a condenação da instituição financeira à restituição de valores cobrados a título de “serviços de terceiros” não especificados, rejeitando as alegações de regularidade da cobrança e inexistência de venda casada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber: (i) se houve omissão quanto à análise da ausência de compulsoriedade na contratação dos serviços; (ii) se seria necessária a comprovação da prática abusiva; (iii) se a autonomia privada validaria os encargos contratados.

III. Razões de decidir:

3. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou a matéria de maneira clara, fundamentando-se na ausência de especificação do serviço cobrado e na aplicação do Tema 958 do STJ.

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

5. A decisão atacada não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes um a um, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução da lide, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada sua utilização para mera rediscussão do mérito. 2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 13/08/2015; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1011979-30.2023.8.11.0041
, interposta por
THAISSA MOURA DA SILVA FIGUEIREDO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS” SEM ESPECIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. TEMA 958 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução de valores cobrados a título de "serviço de terceiros", sem especificação da prestação do serviço, bem como a revisão do contrato para exclusão do referido encargo.

II.
Questão em discussão

2. (i) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e a inversão do ônus da prova; (ii) A necessidade de especificação dos serviços cobrados no contrato, sob pena de abusividade; (iii) A validade da devolução dos valores pagos de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

III.
Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ. Em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Nos termos do Tema 958 do STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento por serviços de terceiros sem a especificação clara do serviço prestado. No caso concreto, não há qualquer indicação sobre o prestador do serviço ou sobre a sua efetiva realização.

5. A ausência de documentação comprobatória da prestação do serviço impede a manutenção da cobrança, sendo correta a determinação de restituição do montante pago.

6. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se verificou má-fé na conduta da instituição financeira.

7. A parte apelante não apresentou prova da regularidade da cobrança, conforme exige o art. 373, II, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de tarifa de ‘serviços de terceiros’ sem especificação detalhada do serviço prestado é abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada a verossimilhança das alegações. 3. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; TJ-SP, Apelação Cível 1012344-20.2022.8.26.0068, 31ª Câmara de Direito Privado, DJE 20/03/2024; TJ-DF, ACJ 3092625-2010.807.0007, 1ª Turma Recursal, DJE 13/03/2012; TJPR, Recurso Inominado 0000039-37.2017.8.16.0080, 3ª Turma Recursal, J. 16/11/2020.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] A r. sentença embargada reconheceu a prática de venda casada quanto ao contrato firmado entre as partes. No entanto, deixou de se manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da controvérsia [...]
”;

2)
“
[...] a venda casada ocorre quando há imposição compulsória de um produto ou serviço como condição para a obtenção de outro [...]
”; e

3)
“
[...] a decisão não analisou os seguintes pontos, fundamentais para afastar essa configuração: a) Ausência de compulsoriedade na contratação dos serviços adicionais[...] b) Necessidade de comprovação da prática abusiva [...] c) Princípio da autonomia privada e validade dos encargos contratados [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 282145381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão em relação às teses por ela defendidas, em especial a respeito da alegada regularidade da cobrança realizada e inexistência de venda casada.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

No caso em apreço, o acórdão embargado discorreu de forma clara a respeito da abusividade constatada, posto que não restou demonstrada a efetiva prestação do serviço de terceiro cobrado pela instituição financeira. Como dito no voto embargado: o fato de parte do montante total cobrado por serviço de terceiros ter sido claramente comprovado através de recibo, conforme já bem reconhecido em sentença, e não ter sido apresentado qualquer recibo ou nota fiscal indicando ainda que minimamente o responsável pelo alegado serviço de despachante, impõe reconhecer que a cobrança se mostra indevida.

Além disso, merece ser rememorado que o STJ, no Tema 958, decidiu pela “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”, sendo certo que, no caso em apreço, indubitavelmente não há especificação satisfatória sobre qual o serviço efetivamente prestado e sequer se fora realmente prestado.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025